Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709177-74.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MAIKON SOARES CATUABA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MAIKON SOARES CATUABA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por ele manejado em razão do princípio da unirrecorribilidade (id. 29415371). Assevera que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Requer a reforma da decisão atacada para que seja julgado o seu apelo especial. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que o agravante deveria ter manejado o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial. Entretanto, naquela oportunidade, acabou por aviar agravo interno (ID 27598391), previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso especial quando a apreciação do tema jurídico estiver obstada pelo rito dos recursos repetitivos, agravo este não conhecido por essa razão, aliada ao fato de não ser admitida pela jurisprudência da própria Corte Superior a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Pois bem, novamente equivocado, o agravante, após configurada a preclusão consumativa provocada pela interposição do referido recurso inadequado, manejou novo agravo, conforme se verifica no ID 28565771, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o qual também, pela razão exposta, não foi conhecido. Ainda inconformado, o insurgente insiste na via recursal equivocada tentando impingir a apreciação da tese recursal pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça por meio do agravo de ID 29955141. Com efeito, o agravo em apreço não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Isso porque é incabível novo apelo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão que não conheceu de semelhante recurso, não conhecido por força do fenômeno da preclusão consumativa. A propósito, a Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Assim sendo, NÃO CONHECO do agravo de id. 29955141. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se, incontinenti, os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004